Tribunal: TJPA
Processo: 0806361-66.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806361-66.2024.8.14.0301

APELANTE: ELIAS DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPUTO DO TEMPO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. REGIME TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916 STF. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.405.442/PA, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NA FORMA DO ART. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 961. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA.

2.

Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

3.

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ELIAS DE JESUS NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO Nº 0806361-66.2024.8.14.0301,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em síntese, o Apelante alega ser servidor público efetivo do Estado do Pará, lotado na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao cargo Professor Classe II, iniciando o exercício das suas funções em 31/05/2005, permanecendo até o presente momento no cargo.

Sustenta que somente como servidor efetivo possui aproximadamente 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de tempo de serviço. Mas, antes de iniciar seu vínculo efetivo com o Estado do Pará, exerceu o cargo de Professor Temporário junto a Secretária de Estado de Educação no seguinte período: 01/06/1992 até 30/05/2005 perfazendo um tempo total de efetivo exercício de 13 (treze) anos aproximadamente.

Afirma que considerado a soma dos períodos acima, estaria com um tempo de efetivo exercício de aproximadamente 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses, com direito a um adicional por tempo de serviço de 45%. Contudo, menciona receber apenas 15% (quinze por cento) de adicional por tempo de serviço, tendo uma perda salarial mensal de 30% (trinta por cento) sobre a sua remuneração, o que por si só caracteriza enriquecimento ilícito do Estado.

Por fim, requereu a implementação imediata do adicional de tempo de serviço, devendo acrescer o período como temporário da parte ora requerente em sua base de cálculo, bem como, o pagamento retroativo dos últimos cinco anos anteriores a presente demanda, além das parcelas que vencidas ao longo desta.

Em Sentença (ID. 21399305), o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ex positis, este juízo julga improcedentes as pretensões veiculadas na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte autora em custas e honorários advocatícios a serem fixados no importe de 10% do valor da causa, conforme art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Contudo, tal exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação argumentando que o magistrado de piso entendeu pela improcedência do pedido com base na Repercussão Geral do Tema 916/STF, RE 1405442, todavia, ainda há pendência de julgamento de embargos de declaração no referido recurso extraordinário, inclusive com discussão acerca de possíveis nulidades processuais. Dessa forma, o precedente utilizado ainda não transitou em julgado não possui caráter definitivo, e também, ainda não se trata de entendimento consolidado do STF.

Mencionou a inaplicabilidade dos temas 916, 308, 551, 191 que versam sobre servidores temporários que realizaram trabalhos de caráter excepcional e os direitos decorrentes, em virtude do contrato de temporário ser considerado nulo.

Pugnou pelo provimento ao recurso de apelação interposto e a reformada da sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1405442.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, visando o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial se absteve de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, convém ressaltar
vinha sendo decidido por esta Corte, que independentemente da forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço temporário deveria ser considerado para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS),
nos termos do art. 70, § 1º,
d
a Lei Estadual n° 5.810/1994, vejamos:

Art. 70.
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°.
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Ocorre que, em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA, "verbis":

"(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

(...)"

Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Tema 916, STF
. Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Assim sendo, para o STF, a contratação de servidores temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Corroborando com o alegado, esta Corte já proferiu o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-73.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

Dessa forma, não restam dúvidas de que a sentença guerreada deve ser mantida, uma vez que se alinha com o recente entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024